Tribunal: TJES
Processo: 5008243-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008243-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BERNARDO CARETTA DE MENDONCA
AGRAVADA: OMYA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião, no bojo da qual o Juízo
a quo

(i)

reconheceu o descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida e aplicou multa cominatória à empresa requerente, aqui Agravada; e (ii) postergou a análise do pedido de cercamento da área litigiosa para momento posterior à realização da perícia designada na origem.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a decisão que postergou a análise do cercamento da área litigiosa e fixou a multa cominatória foi acertada.
III. Razões de decidir

4. A ação de usucapião, dada a sua natureza petitória, não ostenta o caráter dúplice típico das ações possessórias, de modo que eventual improcedência da pretensão aquisitiva não implica reconhecimento do direito alegado pelo Agravante, devendo este buscar tutela própria na via adequada.

5. A multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00, não se mostra desproporcional ao porte econômico da empresa Agravada, tampouco se revelando, em princípio, excessiva ou ineficaz.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BERNARDO CARETTA DE MENDONÇA contra ato judicial proferido pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de usucapião tombada sob o n.º 0015567-64.2008.8.08.0011, inicialmente proposta por MIBITA MINÉRIOS BRASILEIROS LTDA., posteriormente incorporada e sucedida por OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA.,
(i)
reconheceu o flagrante descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, aplicando em desfavor da empresa requerente, aqui Agravada, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser acrescida apenas de correção monetária a partir do arbitramento, sem a incidência de juros; e, dentre outras coisas,
(ii)
postergou a análise do pedido de cercamento da área litigiosa
“para depois da perícia a ser realizada nos autos, pois, salvo melhor juízo, a pretendida demarcação (que, aliás, ultrapassa os limites da presente ação, que serve apenas para o reconhecimento da prescrição aquisitiva e consequente declaração do domínio da área usucapienda) poderá ser realizada de forma correta (e, em tese, sem a necessidade de autorização judicial, pois o direito de cercar seu imóvel é ato inerente ao direito de propriedade) após a perícia pendente, vez que um dos objetos dela é a apuração da exata localização da área usucapienda”
(id 43043802 do processo referência).

Em suas razões (id 8790351), o Agravante aduz estar
“
há 16 (dezesseis) anos aguardando a prestação jurisdicional, cuja morosidade processual prestigia quem está
agindo com desrespeito à ordem judicial de imissão de posse, e também neste processo não cumpriu a ordem de se abster de fazer modificações na área
,
[...]
usando livremente como se agora dela fosse
”
(p. 29).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja
“
expedido mandado liminar de cercamento da área de propriedade do agravante a fim de preservá-la com todas as suas características e benefícios
,
de modo que a agravada se abstenha de adentrar no imóvel (até porque retirou ilicitamente a cerca no curso do processo)
,
no prazo de 15 dias
,
sob pena de incorrer em desocupação coercitiva
,
por meio de oficial de justiça e destacamento militar
,
devendo o ilustre oficial
,
ao cumprir o mandado
,
proceder detalhado relatório dos bens e objetos que se encontram na área ocupada pela agravada
,
evitando-se depredação e desvalorização do imóvel
”
(id 8790351, p. 34).

Requer, ainda em sede liminar,
“
a fixação de forma efetiva da multa condizente com o poderio econômico da agravada e de execução imediata em favor do agravante, de modo que tal quantia seja colocada à disposição do Juízo em conta judicial até que ratificada quando da prolação de sentença
”
(id 8790351, p. 34).

No mérito, protesta pelo provimento de sua irresignação, ratificando-se a tutela liminar pretendida neste recurso,
“para fins de determinação do cercamento da área de propriedade do agravante”
(id 8790351, p. 34).

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10245898.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no id 10429630, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BERNARDO CARETTA DE MENDONÇA contra ato judicial proferido pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de usucapião tombada sob o n.º 0015567-64.2008.8.08.0011, inicialmente proposta por MIBITA MINÉRIOS BRASILEIROS LTDA., posteriormente incorporada e sucedida por OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA.,
(i)
reconheceu o flagrante descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, aplicando em desfavor da empresa requerente, aqui Agravada, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser acrescida apenas de correção monetária a partir do arbitramento, sem a incidência de juros; e, dentre outras coisas,
(ii)
postergou a análise do pedido de cercamento da área litigiosa
“para depois da perícia a ser realizada nos autos, pois, salvo melhor juízo, a pretendida demarcação (que, aliás, ultrapassa os limites da presente ação, que serve apenas para o reconhecimento da prescrição aquisitiva e consequente declaração do domínio da área usucapienda) poderá ser realizada de forma correta (e, em tese, sem a necessidade de autorização judicial, pois o direito de cercar seu imóvel é ato inerente ao direito de propriedade) após a perícia pendente, vez que um dos objetos dela é a apuração da exata localização da área usucapienda”
(id 43043802 do processo referência).

Em suas razões (id 8790351), o Agravante aduz estar
“
há 16 (dezesseis) anos aguardando a prestação jurisdicional, cuja morosidade processual prestigia quem está
agindo com desrespeito à ordem judicial de imissão de posse, e também neste processo não cumpriu a ordem de se abster de fazer modificações na área
,
[...]
usando livremente como se agora dela fosse
”
(p. 29).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja
“
expedido mandado liminar de cercamento da área de propriedade do agravante a fim de preservá-la com todas as suas características e benefícios
,
de modo que a agravada se abstenha de adentrar no imóvel (até porque retirou ilicitamente a cerca no curso do processo)
,
no prazo de 15 dias
,
sob pena de incorrer em desocupação coercitiva
,
por meio de oficial de justiça e destacamento militar
,
devendo o ilustre oficial
,
ao cumprir o mandado
,
proceder detalhado relatório dos bens e objetos que se encontram na área ocupada pela agravada
,
evitando-se depredação e desvalorização do imóvel
”
(id 8790351, p. 34).

Requer, ainda em sede liminar,
“
a fixação de forma efetiva da multa condizente com o poderio econômico da agravada e de execução imediata em favor do agravante, de modo que tal quantia seja colocada à disposição do Juízo em conta judicial até que ratificada quando da prolação de sentença
”
(id 8790351, p. 34).

No mérito, protesta pelo provimento de sua irresignação, ratificando-se a tutela liminar pretendida neste recurso,
“para fins de determinação do cercamento da área de propriedade do agravante”
(id 8790351, p. 34).

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10245898.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no id 10429630, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

Pois bem.

Segundo a narrativa recursal, o Agravante, após arrematação área usucapienda em hasta pública, teria sido imitido na posse do terreno, em 11.07.2008, por ordem do douto Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, supostamente proferida no bojo do processo n.º 0166.2001.131.17.00-9 e inobservada, há mais de 16 (dezesseis) anos, pela empresa Agravada.

A almejada desocupação do imóvel litigioso, no entanto, constitui discussão alheia ao processo originário, tendo em vista que a usucapião, enquanto demanda petitória, não ostenta o caráter dúplice das ações possessórias, motivo pelo qual eventual improcedência da pretensão aquisitiva não implica reconhecimento do direito alegado pelo Agravante, cuja tutela deve ser postulada na via processual adequada.

Sabe-se, ademais, que, embora as
astreintes
não possuam

natureza compensatória ou indenizatória, o valor a elas atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Na hipótese em apreço, há de se reputar, por ora, adequada a multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de indevida intervenção na área do litígio, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), posto inexistir indício concreto de desproporcionalidade em relação ao porte econômico da empresa Agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.